Tribunal: STF
Processo: HC 84920
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: Defesa: acusado com dois defensores constituídos, dos quais
 um veio a falecer antes do julgamento: a publicação da pauta, três
anos após o falecimento, da qual constou apenas o nome do advogado
falecido e a expressão "e outro", não gera nulidade se para o fato
concorreu a defesa, que deixou de comunicar oportunamente o
falecimento (C. P. Penal, art. 565): precedentes